Tribunal: TJMT
Processo: 1002949-88.2023.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002949-88.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LARISSA CAMPOS DA SILVA - CPF: 059.732.471-98 (RECORRENTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), LARISSA CAMPOS DA SILVA - CPF: 059.732.471-98 (RECORRIDO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:

RECURSOS INOMINADOS. NEGATIVAÇÃO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. ATO ILÍCITO CARACTERIZADO. INEGIXIBILIDADE DE DÉBITOS RECONHECIDA. SÚMULA 385 STJ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DANO TEMPORAL. NÃO COMPROVADO.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
. RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O art. 370, do CPC, preleciona que cabe ao Juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo aquelas que entendam inúteis ou protelatórias. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.

2. Existindo alegação de inexistência de contratação pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços, comprovar que houve a contratação, a prestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

3. Não restando comprovada a contratação e a origem do débito, tem-se como indevida a restrição, devendo o fornecedor de produtos e serviços suportar os riscos do negócio. No presente caso, a reclamada não comprova a relação jurídica entre as partes, razão pela qual, a sentença de primeiro grau deve ser mantida.

4. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “
in re ipsa
”.

5. Nos termos da S
úmula 385
do
STJ
, não enseja dano moral a inscrição, ainda que indevida, quando preexistentes apontamentos legítimos.

6. Quanto o pedido de indenização por dano temporal, não restou comprovada a perda útil do tempo do consumidor, posto que a reclamante anexou apenas uma mensagem enviada por e-mail.

7.

Decisão monocrática parcialmente reformada.

8.

Recurso do reclamado conhecido e parcial provido.

9. Recurso da reclamante conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório:

Trata-se de
recursos inominados
interpostos por LARISSA CAMPOS DA SILVA e ITAU UNIBANCO S.A., em face da sentença, pela qual foram julgados parcialmente procedentes os pedidos iniciais
, para
declarar inexigíveis os débitos sub judice (R$

305,73, R$ 50,84 e R$ 50,18
) e condenar ao pagamento
de indenização por danos morais no valor de
R$ 3
.000,00 (três mil reais)
, sob o fundamento de que não foi comprovada a relação jurídica entre as partes.

O recorrente/reclamado arguiu preliminar de cerceamento de defesa, postulando necessidade de produção de prova. Ainda, sustenta o exercício regular do direito ao realizar a inscrição do nome da reclamante nos órgãos de proteção creditícia e a ausência de danos morais indenizáveis. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.

O recurso da reclamante versa tão somente acerca da majoração do quantum indenizatório e incluída a reparação por dano temporal autônoma.

Contrarrazões foi apresentada por ambas recorridas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023